Tribunal: TJBA
Processo: 0501885-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501885-13.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ARON ARIEL VIANA DA SILVA Advogado(s): DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa visando à reforma da sentença que condenou o réu pelo crime do tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006), fixando pela de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direito. A defesa alega nulidade por invasão de domicílio, pede absolvição, desclassificação para art. 28 da lei de Drogas e redimensionamento da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões discutidas consiste em: (i) saber se houve violação de domicílio apta a macular a prova; (ii) verificar se o conjunto probatório permite absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (iii) analisar eventual reconhecimento de atenuante de confissão; (iv) avaliar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar é rejeitada porque toda a atuação policial ocorreu em via pública, inexistindo ingresso em residência ou área protegida pelo art. 5º, XI, da CF/88. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo de constatação, laudo pericial e depoimentos coerentes dos policiais colhidos sob contraditório. As circunstâncias do flagrante, quantidade de drogas, acondicionamento individualizado, presença de pinos vazios e dinheiro, somadas à narrativa policial, indicam inequívoca destinação mercantil, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal. A pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e jurisprudência do STF. A dosimetria realizada está em consonância com a legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A abordagem realizada integralmente em via pública não configura violação de domicílio. Depoimentos policiais coerentes e harmônicos constituem meio idôneo de prova para a condenação. A desclassificação para o art. 28 exige prova inequívoca de uso próprio, incumbindo à defesa esse ônus. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 563; CP, art. 65, III, “d”; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 845.453/AL; STJ, AgRg no AREsp 1.840.116/SE; STF, HC 213.573/SP; STJ, Súmula 231. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501885-13.2019.8.05.0001, oriundo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante ARON ARIEL VIANA DA SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, data registrada em sistema.